Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722013-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ANA CLARA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais (00718291-44.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ANA CLARA CAMPOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de ação de conhecimento em fase de prolação de sentença com pedido de gratuidade de justiça pendente. De início, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Na última declaração de imposto de renda do autor (ID 235965048), este recebeu R$ 32.486,00 além de ter recebido mais R$ 72.000,00 da empresa de que é dono, a qual é avaliada nominalmente em R$ 50.000,00. Os rendimentos na casa dos R$ 104.486,00 é incompatível com a concessão da benesse judiciária, razão por que não merece amparo nesse aspecto. Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo ou recolhimento, venham os autos conclusos para julgamento”. (ID 237823094.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma ter ajuizado ação visando o cancelamento de contrato de financiamento de veículo formalizado com a primeira requerida, por não ter recebido o automóvel da empresa vendedora, segunda requerida. Afirma que a sua atual condição financeira não permite arcar com as custas judiciais, considerando a baixa movimentação financeira e o fato de estar desempregado, tendo sido “devidamente juntado aos autos, os documentos capazes de comprovar a hipossuficiência do agravante, quais sejam: extratos bancários de todas as suas contas bancárias, com movimentações negativas, além de declaração de imposto de renda e carteira de trabalho”. (ID 72475252 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais visando o cancelamento de contrato de financiamento de veículo e indenização (R$ 20.000,00) ajuizada em desfavor da instituição financeira e vendera do bem, ora agravadas, sendo atribuído o valor da causa a quantia de R$ 154.985,60. Nesta sede, o autor agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na inicial. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Conforme se infere, antes de indeferir o pedido, caberá ao magistrado determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, haja vista ser relativa a presunção de necessidade, impondo a sua análise caso a caso. No caso dos autos, apesar de alegar estar desempregado, o agravante auferiu remuneração anual no valor de R$ 32.486,00, pelo exercício de atividade na empresa EMPREENDIMENTOS BMS LTDA – CNPJ: 22.438.742/0001-07, acrescido de rendimento anual declarado no valor de R$ 72.000,00, recebidos da referida pessoa jurídica na condição de titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, totalizando rendimento anual de R$ 104.486,00, correspondente Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Exercício 2025. (ID 72475870.) Conforme se infere, o autor aufere rendimento mensal líquido no valor de R$ 8.707,16, conforme declaração de imposto de renda, a qual não registra a existência de “Dívidas e ônus reais”, “Dependentes”, “Alimentandos” ou “Cônjuge ou companheiro”, situação a indicar possuir o autor rendimento suficiente para responder pelas despesas processuais. Dentro desse contexto, a documentação apresentada não revela, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Com efeito, não se desincumbindo do ônus de comprovar a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o benefício requerido pela parte deve ser indeferido. Nesse sentido: “(...) A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que se referem a extratos bancários e declaração de imposto sobre a renda de 2021, de sorte que não se mostram hábeis para analisar o atual contexto econômico do recorrente. No mais, intimado a apresentar informações financeiras atualizadas, o agravante não se manifestou. IV. Agravo de instrumento desprovido”. (07245155220248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2024.) - g.n. Deste modo, ausente elementos para a concessão de gratuidade, a decisão agravada indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para o recolhimento das custas processuais está em consonância com o rito previsto pelo do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 14:02:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador